Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-88.2023.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0600029-88.2023.6.16.0115
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Recusa ou Abandono do Serviço Eleitoral, Eleições - 2° Turno
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600029-
88.2023.6.16.0115, que não acolheu a justificativa apresentada pelo eleitor Jair Stasiak pela falta de
motivo plausível a explicar a recusa em exercer os trabalhos eleitorais, fixou a multa no valor de R$
1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), com base nos artigos 124 e parágrafos e 367, ambos do
Código Eleitoral, tendo em vista que aplicação da multa eleitoral deve levar em consideração os
critérios previstos nas leis específicas, sobretudo o Código Eleitoral, em seu artigo 367. Este
dispositivo, por sua vez, dispõe que no arbitramento da multa deve ser levada em consideração as
condições do eleitor (art. 367, I), em consonância com o disposto pelo §2º do mesmo dispositivo,
que permite a majoração da multa como forma de manter o seu caráter punitivo e pedagógico ao
eleitor/mesário faltoso. (Composição de Mesa Receptora para apuração da negativa feita por Jair
Stasiak, que, convocado, na forma do artigo 123, § 3º do Código Eleitoral, a compor a mesa
receptora de votos - diante da falta do mesário/secretária anteriormente nomeado para a função - o
requerido recusou-se a exercer a função de secretário, quando percebeu que deveria ficar até o fim
dos trabalhos eleitorais, no 2º turno das Eleições Gerais de 2022 no município de Dois Vizinhos/PR;
ref. autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600077-81.2022.6.16.0115, no qual houve decisão
para autuação individualizada diante da falta de justificativa). RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIR STASIAK (EMBARGANTE)
FLAVIO ANTONIO ROMANI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760893
09/11/2023
15:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.760

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600029-88.2023.6.16.0115 –
Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: JAIR STASIAK
ADVOGADO: FLAVIO ANTONIO ROMANI - OAB/PR42990
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
EMBARGADO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43760893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915232045800000042719460
Número do documento: 23110915232045800000042719460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:49:41

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR STASIAK (id.
43708045), em face do v. acordão nº 62.325, que recebeu a seguinte ementa (id.
43597644):

ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO ELEITORAL.
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA. NATUREZA
ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO. MESÁRIO FALTOSO.
NOMEAÇÃO DE ELEITOR PELO PRESIDENTE DA SEÇÃO
PARA COMPLETAR A MESA RECEPTORA. POSSIBILIDADE.
RECUSA DA NOMEAÇÃO NÃO ACEITA. APLICAÇÃO DE
MULTA. VEDAÇÃO DA VINCULAÇÃO DA MULTA COM O
SALÁRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE NORMAS
PARA FIXAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O procedimento relativo à apuração de ausência de mesário
faltoso tem natureza administrativa, com aplicação da Lei 9.784/99.

2. É possível a nomeação ad hoc de eleitor pelo presidente de
seção para completar a mesa receptora de votos, em razão da
ausência de membro anteriormente nomeado, nos termos do § 3°,
do art. 123, do Código Eleitoral.

3. É vedada a vinculação ao salário mínimo para a aplicação de
multa eleitoral.

4. Para aplicação da multa ao mesário que se recusa
injustificadamente à nomeação feita pela Justiça Eleitoral do
Paraná, deve-se observar o Código de Normas da Corregedoria
Regional Eleitoral.

5. Redução do valor da multa.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

A parte embargante aduz, em síntese, que a decisão é omissa, uma vez que
Num. 43760893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915232045800000042719460
Número do documento: 23110915232045800000042719460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:49:41

não enfrentou a tese para minorar o valor da multa aplicada, bem como não há elementos
nos autos que permita aferir a capacidade econômica do mesário/embargante, devendo a
pena ser aplicada no mínimo legal. Assim, requereu efeitos infringentes aos embargos
para que seja alterada a decisão em relação ao valor da multa fixada.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos ID 43720619, afirmando, em resumo, que
não houve omissão na decisão embargada, e o que pretende o embargante é rediscutir a
matéria em sede de embargos de declaração. Ao final, manifestou-se pela rejeição dos
presentes embargos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por JAIR STASIAK (id. 43708045), em
face do v. acordão nº 62.325, são tempestivos.

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 30/08/2023 (ID 43702686
– quarta feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados em 04//09/2023
(ID 43708044 – segunda feira) são tempestivos, uma vez que o termo final coincidiu com
o domingo, prorrogando-se a prática do ato processual para o primeiro dia útil imediato.

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
Num. 43760893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915232045800000042719460
Número do documento: 23110915232045800000042719460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:49:41

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Desta feita, os embargos de declaração têm cabimento, em razão da alegada
omissão, nos termos legais supracitado.

Portanto, o ato processual é tempestivo e adequado e foi apresentado em
conformidade com as formalidades legais exigidas, através de procurador constituído nos
autos. Verifica-se, também, a presença do interesse processual, uma vez que pretende
alterar parte da decisão desfavorável, bem como a legitimidade de agir.

Ante a ausência de qualquer fato impeditivo e presentes os requisitos legais
de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II.ii. Da omissão em relação a análise de tese

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero
inconformismo em relação ao que foi decidido.

Pontuou a parte embargante em relação à omissão do acórdão de ID
43597644, sob o fundamento de que não foi enfrentado argumento recursal, apresentado
em relação a fixação de multa, os seguintes termos (ID 43708045):

No subitem 2.2 de suas razões recursais, no propósito de que a
multa fosse minorada para valor que não suplantasse R$ 35,13
(trinta e cinco reais e treze centavos), o ora Embargante
desenvolveu o argumento de inexistência de elementos cognitivos
que permitissem aferir a capacidade econômica do mesário faltoso
e/ou que justificassem a elevação da multa até o décuplo de seu
valor.

Não há razão para prosperar a alegação da parte embargante quanto à
omissão apresentada, uma vez que a decisão desta Corte apresentou os fundamentos
para fixação do valor da multa aplicada ao embargante, em razão da recusa em atender
convocação da Justiça Eleitoral, como segue (ID 43697597):

Considerando o caráter pedagógico e retributivo da sanção administrativa,
bem como a profissão do recorrente - empresário (ID 43577751) - é possível
a fixação da base de cálculo da multa eleitoral em 100% do seu limite (R$
35,13), com o aumento de 10 (dez) vezes do seu valor, a fim de proporcionar
efetividade aos comandos legais que regulamentam o múnus publico, sem
contudo, constituir uma penalidade demasiadamente severa, que pode
comprometer a renda mensal familiar do recorrente.

Observa-se que foram vários os fundamentos consignados para a análise,
Num. 43760893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915232045800000042719460
Número do documento: 23110915232045800000042719460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:49:41

abaixo elencados:

Caráter pedagógico da sanção;

Caráter retributivo da sanção;

Profissão do recorrente (empresário);

Efetividade das regras que regulamentam o munus publico;

Penalidade não severa;

Ausência de comprometimento da renda mensal familiar do
recorrente.

O embargante foi condenado em multa, por ter se recusado a atender a
convocação da Justiça Eleitoral para exercer a função de mesário no dia das Eleições.

Como restou consignado no acórdão embargado “o trabalho eleitoral
desenvolvido pelo mesário é de suma importância para o êxito das eleições realizadas
pela Justiça Eleitoral” e “Em decorrência da imprescindibilidade desse serviço público, o
referido diploma prevê ainda, em seu artigo 124, a aplicação de multa para o mesário que
deixar de atender a convocação realizada pela Justiça Eleitoral” (d - efetividade das
regras que regulamentam o munus publico). Assim, a multa foi aplicada em montante
considerado adequado para retribuição ao não atendimento da convocação realizada pela
Justiça Eleitoral (b - caráter retributivo da sanção) e como forma de desestimular a
reiteração de desobediência (a - caráter pedagógico da sanção).

A decisão considerou, ainda, a profissão de empresário do embargante, com
a indicação do ID 4357751, em que consta informação da Chefe de Cartório da 115ª ZE,
com o seguinte teor: “informo, também, que a OCUPAÇÃO que consta no cadastro
eleitoral do referido eleitor é empresário” (c – profissão do recorrente).

Ora, o valor da multa de R$ 351,30 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta
centavos) não é desproporcional em relação a profissão do embargante, uma vez que
corresponde a 26,6% do salário mínimo atual (e – penalidade não severa), que por certo
não compromete a sua renda familiar.

O magistrado ao julgar deve se ater a realidade social, como ocorreu no caso
em análise, pois o valor arbitrado condiz com a profissão empresarial de um modo geral.

A parte embargante, em sede recursal (ID 43577762), alegou tão somente
que não existe elemento de convicção que permitisse aferir a sua situação econômica,
sem apresentar qualquer fato peculiar financeiro na sua condição de empresário.
Num. 43760893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915232045800000042719460
Número do documento: 23110915232045800000042719460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:49:41

No presente caso, não se trata da concessão de benefício da assistência
judiciária, em que basta a afirmação da parte para presunção da necessidade, mas sim
de uma multa administrativa sancionatória, aplicada dentro dos limites legais.

Assim, não há qualquer razão para prosperar a alegação de omissão, quando
a decisão embargada de forma expressa considerou a qualidade de empresário, em
conjunto com outros aspectos acima elencados, para fixação da multa administrativa
sancionatória.

Como bem frisou a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio da impugnação
apresentada (ID. 43720619), pretende a parte rediscutir a matéria, em razão de seu
inconformismo com a decisão, uma vez que não houve qualquer omissão no caso em
análise.

Portanto, não assiste razão para prosperar os embargos de declaração
apresentados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
JAIR STASIAK.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600029-
88.2023.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: JAIR STASIAK - Advogados do EMBARGANTE: FLAVIO ANTONIO ROMANI -
PR42990, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165,
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, LUIZ GUSTAVO KUHNEN -
PR91766 - EMBARGADO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023
Num. 43760893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915232045800000042719460
Número do documento: 23110915232045800000042719460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:49:41

Num. 43760893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915232045800000042719460
Número do documento: 23110915232045800000042719460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:49:41